Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MÚNUS DECORRRENTE DA INVENTARIANÇA. SEGUNDA FASE. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. SALDO CONSTITUIDO EM DESFAVOR DO RÉU E EM FAVOR DO ESPÓLIO. VERBA HONORÁRIA. REDUÇAO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apresentados os fundamentos de fato e de direito que deram causa à insatisfação do Apelante com a decisão hostilizada, não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. Se os argumentos apresentados serão, ou não, hábeis à anulação ou reforma do Julgado, trata-se de questão atinente ao mérito e como tais serão apreciados. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo, seja por inobservância ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal.
2. A Ação de Prestação de Contas é dividida em duas fases: a primeira, que se destina a reconhecer ou não a obrigação de prestar contas e a segunda, na qual são analisadas as contas cuja obrigação de prestar já foi definida na primeira. Reconhecido, na fase inicial, o dever de prestar contas, cabe ao Requerido, se inconformado, manifestar irresignação oportuna na via recursal. Se não o faz, a matéria torna-se preclusa, não sendo possível rediscutir o dever de prestar as contas na apelação interposta contra o julgamento da segunda fase.
3. Observados os ditames procedimentais que regem a ação de exigir contas e em atenção aos elementos de prova coligidos aos autos, que apesar de demonstrar as receitas auferidas, não comprovam as despesas alegadas, confirma-se a r. Sentença que julgou irregulares as contas apresentadas e constituiu saldo em desfavor do réu e em favor do espólio.
5. A jurisprudência desta Corte, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o novo Código de Processo Civil, tem admitido a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários, na hipótese em que o percentual legal implique o arbitramento de valor exorbitante.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A VERBA HONORÁRIA. .